Tribunal: TJSP
Processo: 2031169-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST E TUSD) – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST E TUSD) – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a suspensão da tramitação dos processos judiciais, relacionados à inclusão da TUST e TUSD, na base de cálculo do ICMS, incidente sobre a fatura de energia elétrica, não impede a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência e, tampouco, o cumprimento das eventuais medidas excepcionais já concedidas, nos termos do artigo 314 do CPC/15. 2. No mérito recursal, requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 3. É indevida, na hipótese dos autos, a inclusão das Tarifas acima questionadas (TUST e TUSD), na base de cálculo do referido tributo. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 5. Antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, reformada, para conceder a pretendida medida excepcional. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.